Tribunal: STF
Processo: HC 204431
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 138.764/SC, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS.
    Depreende-se dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013).
    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.
    Contra esse julgado, ainda foi interposto Recurso Ordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 10):
    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADO DOS FILHOS NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. No caso, observa-se que os indícios de participação do recorrente no grupo criminoso decorrem de farto material investigatório, sobretudo de escutas telefônicas nas quais ele "é um dos interlocutores, indicando a sua participação e o seu envolvimento - em tese - no comércio ilícito de entorpecentes e de armas de fogo". Do mesmo modo, a custódia provisória está amparada na necessidade de assegurar a ordem pública, dada a periculosidade do recorrente evidenciada no decreto preventivo, uma vez que ele seria um dos membros do grupo criminoso, denominado PGC, responsável pela prática de diversos crimes graves no Estado Catarinense, sobretudo tráfico de entorpecentes, venda ilegal de armas de fogos e porte e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito.
    3. Se os indícios de autoria foram reunidos no decorrer da complexa investigação - que exigiu a quebra do sigilo telefônico de 83 investigados - tem-se como atual a prisão cautelar decretada ao fim da fase policial, quando presentes elementos suficientes da periculosidade dos agentes ao meio social.
    4. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.
    5. É inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e IV, do CPP, pois, além de não estar comprovada a imprescindibilidade da presença do recorrente aos cuidados dos filhos menores, o Tribunal de origem certificou que as crianças já estão devidamente amparadas pela mãe (corré Daina), beneficiada com prisão domiciliar para esse fim. Logo, rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.
    6. Recurso não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o decreto cautelar foi motivado em face de supostas conversas interceptadas do Paciente, as quais em nenhum momento cita algo relacionado à referida organização criminosa. Destaca a ausência de contemporaneidade da medida, pois o acórdão objurgado faz referência a conversas telefônicas colhidas durante a investigação nos meses de agosto e setembro do ano de 2019, até porque posteriormente depois disso nada veio na investigação que faça referências ao Acusado. Por fim, sustenta que o paciente possui residência fixa, que trabalha licitamente, que possui dois filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados e sustento financeiro, ainda mais em um que não demonstra prazo para o seu desfecho, sendo que já perdura um ano da prisão. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    A Corte estadual, ao denegar a ordem originária, manteve a custódia cautelar em decisão assim motivada: 
    "[...] 
    Colhe-se dos autos que, durante investigações, a autoridade policial representou pela prisão temporária do ora paciente e outros 82 (oitenta e dois) investigados, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão em vários endereços. 
    O Magistrado da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis deferiu a representação, decretando assim a prisão temporária dos investigados (Evento 157 dos autos n. 0007942-10.2019.8.24.0023). 
    Posteriormente, com a conclusão do Inquérito Policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de 79 (setenta e nove) indivíduos, entre os quais figurava o ora paciente (Evento 591 dos autos n. 0007942-10.2019.8.24.0023). O Juízo a quo, após parecer favorável do Parquet, acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do paciente William, expondo os elementos concretos que fundamentaram a sua decisão, in verbis (Evento 600 dos autos n. 0007942- 10.2019.8.24.0023): 
    [...] A organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), à qual os investigados estariam vinculados, surgiu em 2003 a pretexto de se rebelar contra as condições carcerárias dos detentos na Penitenciária da Capital, muito embora essa revolta, de maneira absolutamente ilegítima, tenha voltado seu foco para a prática de crimes. Pelo que se tem conhecimento, o grupo possui um estatuto que rege suas atividades e uma estrutura de hierarquia e poder bem definidos. 
    O Primeiro Ministério seria composto por 10 (dez) agentes, com vitaliciedade no cargo. 
    O Segundo Ministério tem número variado e é composto por indivíduos que estejam detidos na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. Segue a estrutura com os Sintonias e os Disciplinas, responsáveis por colocar em prática os desígnios do grupo e exercer o comando das regiões em que estabelecida a facção. 
    Para a consecução de seus objetivos se organizam para a prática dos mais diversos ilícitos, especialmente tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais. Parte do "lucro" da atividade criminosa é destinada para a própria facção, em forma de "dízimo". Esses valores financiam a compra de "matéria prima" (leia-se: drogas e armas), além da manutenção da família dos integrantes presos e até mesmo pagamento de defesa técnica. 
    A existência da organização se tornou notória a partir de 2012, quando iniciou uma onda de atentados neste Estado. No ano de 2013, houve o reconhecimento formal de sua existência com a denúncia apresentada no processo nº 008.13.001206-5, da Comarca de Blumenau. Dezenas foram condenados em primeira instância, cuja sentença restou confirmada em grau recursal (Apelação Criminal n. 2014.091769-8). 
    Após a primeira onda de atentados em 2012, seguiram-se outras ondas nos anos seguintes. Tudo relacionado ao endurecimento do combate ao tráfico de drogas e a transferência de presos para instalações federais de segurança máxima. Os cidadãos, por sua vez, permaneceram verdadeiros reféns das ações criminosas e foi gerada uma crítica instabilidade social. 
    No caso concreto, trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a possível prática dos crimes de participação em organização criminosa, posse e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e outros conexos. Abaixo passo a tecer as considerações pertinentes a atuação de cada um dos representados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, cujas informações constam das diversas representações formuladas no decorrer das investigações, agora concluídas, e já consignado na decisão de fls. 1822-1868: 
    [...] 5- WILLIAN NUNES DUARTE supostamente é integrante da Organização Criminosa PGC e esposo da investigada Daiana Nascimento de Lara. De acordo com a representação da Autoridade Policial, o investigado conversa com sua companheira de dentro do Estabelecimento Prisional, no qual tratam de assuntos referentes ao tráfico de drogas. Observa-se que o investigado, em uma das ligações, menciona ter falado com o investigado Gabriel Ferreira, esposo da investigada Madona de Fatima Vieira, nos quais, são em tese os intermediadores das drogas a eles fornecidas. Em outra ligação o investigado conversa com um interlocutor desconhecido acerca de uma briga, no qual foram realizados disparos de arma de fogo, como também sobre uma reunião e que tem uma pessoa com cargo que ajudará a resolver a situação (fls. 1200-1206, 1254-1256, 1275-1283); 
    [...] 
    No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos Investigados estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes da presente investigação, da qual se extraem elementos aptos a indicar que todos são integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e com o tráfico de drogas ou mesmo associação para o tráfico, conforme já delineado. 
    Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas diligências investigatórias contidas no Inquérito Policial de fls. 2933-6462, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que é o que sustenta o grupo combatido. 
    [...] 
    Salienta-se ainda que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que, acaso soltos, encontrariam os mesmos estímulos e meios necessários à continuidade das condutas delituosas. [...] 
    Ante o exposto, com base nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 1 FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA, 2. GABRIEL FERREIRA, 3. MADONA DE FÁTIMA VIEIRA, 4. DAIANA NASCIMENTO DE LARA, 5. WILLIAN NUNES DUARTE 6. GABRIEL MATTOS DE SOUZA, 7. RAFAEL FERNANDO DE SOUZA MUNIZ, 8. KAYAN CORREA AZEVEDO, 9. NATHAN RENATO PEREIRA DE LIMA, 10. MARISSOL BEATRIZ MACHADO, 11. ALEXSANDRO BUENO DE OLIVEIRA, 12. AUGUSTO CÉSAR DE ABREU BUNN, 13. JAIR MIGUEL GONZAGA JÚNIOR, 14. JOÃO ELIAS SILVEIRA NEVES, 15. YURI OLIVEIRA DE SOUZA, 16. LUANI SANINI, 17. MARIA ELOISE BUENO DE OLIVEIRA, 18. MICHEL UMBELINO, 19. ADOLFO MELGAREJO FILHO, 20. EZEQUIEL SILVEIRA, 21. RODRIGO SCHAVARTZ DOS SANTOS, 22. RAFAEL ESPINDOLA23. ADAM FABRICIO DOS SANTOS, 24. OSCAR FERREIRA JÚNIOR, 25. ROGÉRIO LUIS DA SILVA JÚNIOR, 26. SAYGON FERNANDES DA CUNHA, 27. BRUNO ALEXSANDER HERMENEGILDO, 28. LUIZ FELIPE COPATTI, 29. RODRIGO ALVES RODRIGUES, 30. JEFERSON VOOS, 31. GABRIEL BITTENCOURT, 32. RENAN HAUPTLI SOUZA, 33. WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE JÚNIOR, 34. LUCAS LIMA KONS, 35. LUIZ CARLOS CORREIA, 36. JONATHAN EDUARDO FERREIRA, 37. GEOVANE DOS SANTOS NICHES, 38. EDIMAR SIQUEIRA, 39. PAULO MENDES JÚNIOR, 40. JOSÉ LUCAS ROEDEL, 41. VALDEVINO ALVES PEREIRA, 42. ELEANDRO VELOSO, 43. VALDAIR MIRANDA PORTES, 44. JULIAN CÉSAR MOREIRA SOUZA, 45. DOUGLAS DA SILVA HONORATO, 46. ELICLEISON DA SILVA OLIVEIRA e 47. JONATHAS DE JESUS NASCIMENTO. (Grifo não original). 
    Em seguida, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva (evento 815 dos autos n. 0007942-10.2019.8.24.0023), o qual, após parecer desfavorável do representante ministerial, foi indeferido pelo Juízo a quo, que entendeu manterem-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar (evento 853 dos autos n. 0007942- 10.2019.8.24.0023). 
    O paciente - junto a outros 49 (quarenta e nove) corréus - foi denunciado pela prática, em tese, do delito de organização criminosa, porquanto, através de interceptações telefônicas, foi verificada a sua participação na facção criminosa denominada PGC (Primeiro Grupo Catarinense), em razão de conversas envolvendo o tráfico espúrio de entorpecentes com outros membros da referida organização (Evento 1 da ação penal). 
    O impetrante assevera que a prisão preventiva, no presente caso, consubstancia-se em constrangimento ilegal, devendo dar lugar à liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto, além de ausentes os requisitos legais e a contemporaneidade dos fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, a decisão guerreada - segundo alega - utilizou exclusivamente argumentos genéricos, bem como diante do risco de contágio pelo novo coronavírus. 
    Todavia, em que pese o esforço argumentativo empreendido pela defesa, não se constata, ao menos nesta via estreita de habeas corpus, a ocorrência de constrangimento ilegal. 
    De plano, convém anotar que a custódia cautelar foi embasada em elementos fático-jurídicos idôneos, suficientes à justificação da medida, estando devidamente fundamentada a decisão proferida na origem. 
    Como já exposto anteriormente, ao paciente se imputa a prática do crime de organização criminosa (art. 2°, §§ 2° e 4°, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13), cuja pena máxima extrapola o parâmetro de 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, entende-se que satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Verifica-se que há, além de prova da materialidade do ilícito, fortes indícios que vinculam o paciente à participação e promoção da organização criminosa conhecida como PGC (Primeiro Grupo Catarinense). 
    No presente caso, observa-se que, após longas investigações (inquérito com mais de 6.000 páginas), foi constatado complexo esquema de promoção da citada organização, que notoriamente promove a comercialização de entorpecentes, armas de fogo, e a prática dos mais diversos delitos em território catarinense. 
    Quanto ao paciente William, dentre as 05 (cinco) fases de interceptações telefônicas operadas pela DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), foram receptadas conversas em que o paciente é um dos interlocutores, indicando a sua participação e o seu envolvimento - em tese - no comércio ilícito de entorpecentes e de armas de fogo. 
    Para corroborar, cita-se apenas como exemplo uma das conversas interceptadas do paciente (Evento - Petição Inicial 1185 - grifei): 
    WILLIAM: verdade é bem certinho, isso mesmo... 
    INTERLOCUTOR:.. o cara vai transparecer tanto pra nós quanto pros nosso camarada pra não fica depois que acontece dele ir puxar o regae do cara lá sem ideia sem nada, vai prejudicar ele né feio ai pra não acarreta pra nós né 
    WILLIAM: verdade ei mas dai tem que vê ... se pa tem 2 com ele, ta ligado feio 
    INTERLOCUTOR: eu sei que tá a nova com ele, aquela nova 9 ta ligado 
    WILLIAM: a Glock a Glock acho que é uma ou duas que ta com ele, ta ligado feio 
    INTERLOCUTOR: eu sei que tem a nova que ta com ele, aque1a 9 nova que vocês compraram 
    WILLIAM: aham vê com ele ali certinho 
    INTERLOCUTOR: ... 
    WILLIAM: o feio dai só tu faze uma relação desses material ai ta ligado. 
    Tal cenário demonstra, de forma cristalina, um indicativo da periculosidade social do paciente, visto que, caso solto, provavelmente continuaria promovendo as empreitadas criminosas no PGC (Primeiro Grupo Catarinense). 
    Por esse lado, cabe ressaltar que a tese defensiva de "que nada de ilícito foi encontrado em sua residência" não merece prosperar. Isso porque, em que pese seja verídica tal afirmação, o paciente fora denunciado pelo delito de organização criminosa, não exigindo, para a prova da materialidade, a apreensão de qualquer material ilícito, sendo suficiente a comprovação de que o paciente, em tese, integra o grupo criminoso. 
    Diante disso, resta presente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, principalmente para impedir a reiteração da conduta em questão, salvaguardando-se, assim, a ordem pública" (e-STJ, fls. 221-229 - grifo nosso) 
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    Dos excertos acima colacionados, observa-se que os indícios de participação do recorrente no grupo criminoso decorrem de farto material investigatório, sobretudo de escutas telefônicas nas quais ele "é um dos interlocutores, indicando a sua participação e o seu envolvimento - em tese - no comércio ilícito de entorpecentes e de armas de fogo"(e-STJ, fls. 224). 
    Do mesmo modo, constata-se que a custódia provisória está amparada na necessidade de assegurar a ordem pública, dada a periculosidade do recorrente evidenciada no decreto preventivo, uma vez que ele seria integrante de estruturada organização criminosa, nacionalmente conhecida como Primeiro Grupo Catarinense, responsável pela prática de diversos crimes graves no Estado Catarinense, sobretudo tráfico de entorpecentes, venda ilegal de armas de fogos e porte e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. 
    Vale anotar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). 
    […]
    Portanto, nesse contexto, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente (Confira: RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017).
     Outrossim, a tese de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, também não merece acolhimento. 
    Segundo se infere dos autos, o recorrente não foi preso em flagrante, mas apenas teve decretada a custódia cautelar, em continuidade a anterior prisão temporária, quando findo o inquérito policial, em 24/7/2020. Conforme esclarecido no acórdão impugnado, "as investigações embora iniciadas em maio de 2019 foram concluídas apenas em julho de 2020". 
    Assim, uma vez verificado que os indícios de autoria foram reunidos no decorrer da complexa investigação - que exigiu a quebra do sigilo telefônico de 83 investigados - tem-se como atual a prisão cautelar decretada ao fim da fase policial, quando presentes elementos suficientes da periculosidade dos agentes ao meio social. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é apontado como integrante de organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a distribuição de drogas e armas no Estado de Santa Catarina.
    O contexto delineado revela a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a prisão: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros. 
    A propósito, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Também não há como atender o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI). Veja-se que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da documentação trazida pela defesa e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. O parágrafo único do referido dispositivo já esclarece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
    Avaliado o caso concreto, a Corte Superior indeferiu o pleito defensivo e consignou que, 
    além de não estar comprovada a imprescindibilidade da presença do recorrente aos cuidados dos filhos menores, o Tribunal de origem certificou que as crianças já estão devidamente amparadas pela mãe (corré Daiana), beneficiada com prisão domiciliar para esse fim. 
    Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente